Tribunal: TJPA
Processo: 0005698-54.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005698-54.2018.8.14.0401

APELANTE: ROSIVALDO ALCANTARA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 180 DO CPB – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA FAVORECIMENTO – REQUER REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
Verifica-se que núcleo do tipo penal receptação se encaixa perfeitamente à conduta delituosa praticada pelo apelante, vez que em momento algum demonstrou que sua intenção era a de ajudar ao outro criminoso e objeto comprado sendo claramente produto de crime.

-
Embora não tenha razão em fixar a pena base no mínimo estabelecido por lei, deve ser reduzido de oficio o
quantum,
em atenção a decisão do STJ, em que aplica cada circunstância judicial desfavorável em 1/6, passando a reprimenda para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nas razões recursais, mas de ofício houve a redução da pena base. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nas razões recursais, mas de ofício operou-se a redução da pena base, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROSIVALDO ALCANTARA DAS NEVES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso
de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 10 de março de 2018, por volta das 11h30min, os Agentes da Polícia Militar CARLOS AUGUSTO TAVARES DA SILVA e EVERTON DA SILVA CALDEIRA estavam realizando ronda ostensiva pela Av. Júlio César, próximo ao canal São Joaquim, na cidade de Belém, quando avistaram um veículo da marca HYUNDAI, cor PRATA, placa OBZ 8058, sendo o apelante o condutor do veículo com atitudes suspeitas, então decidiram perseguir e abordar o veículo. O recorrente ao perceber a aproximação policial aumentou a velocidade do veículo e partiu em direção ao canal São Joaquim, sentido Tv. Alferes Costa, sendo interceptado pelos agentes da polícia militar. Na oportunidade, realizaram a consulta sobre a situação do veículo no sistema ado DETRAM-PA e constataram que havia um registro de furto/roubo do automóvel. Dessa forma, encaminharam o apelante para aa Seccional Urbana de São Brás. No local, foram realizadas as diligências, localizando e comunicando aos proprietários (ELIZANDRA SILVA DE SOUZA e RAFAEL CERQUEIRA NASCIMENTO) a apreensão do veículo, as vítimas relataram que criminosos subtraíram o veículo no dia 07/03/2018, entretanto, não reconheceram o recorrente como o autor do roubo. O apelante confessou as autoridades policiais que comprou o veículo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de dois desconhecidos no bairro de Canudos, e que pretendia utilizá-lo para a prática de roubos.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por infringência ao artigo 180 do CPB, em regime aberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a reforma na sentença para retificação da classificação jurídica do crime imputado para favorecimento real (art. 349) e consequentemente reduzindo a pena-base. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base para o mínimo legal, assim, refazendo cálculo para que considere seis critérios como neutros, um favorável e um desfavorável.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e desprovimento do recurso, para manter
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e que seja negado provimento do recurso, mantendo a sentença condenatória pelos próprios fundamentos.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante a reforma na sentença para retificação da classificação jurídica do crime imputado para favorecimento real (art. 349) e consequentemente reduzindo a pena-base. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base para o mínimo legal, assim, refazendo cálculo para que considere seis critérios como neutros, um favorável e um desfavorável.

Quanto a retificação da classificação jurídica de receptação para favorecimento real,
a defesa sustenta que a declaração da vítima e o depoimento testemunhal não confirmaram qual seria o elemento subjetivo do tipo penal a ser aplicado ao apelante.

É sabido que de acordo com o art. 155 do CPP o juiz utiliza do princípio do livre convencimento motivado para aplicar a sentença. Segue artigo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ademais, analisando o tipo penal favorecimento tem-se como elemento principal prestar auxílio ao criminoso, ou seja, ajudar a pessoa que tenha praticado o crime. Em momento algum restou de forma clara que o recorrente em sua ação teve a intenção de ajudar/auxiliar as pessoas que cometeram o delito do roubo.

Já quando se analisa o art. 180 do Código Penal, observa-se que o núcleo do tipo penal é o agente adquirir coisas sabendo que são produtos de crime. Segue artigo:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

No caso em questão, observa-se que resta devidamente comprovada através das provas produzidas nos autos que o apelante afirma ter adquirido o carro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo um valor muito inferior ao praticado no mercado, mesmo sendo um veículo seminovo. Assim, só poderia ser produto de crime. Dessa forma, caracterizando o crime de receptação.

No tocante a pena-base
, verifica-se que o juízo singular fixou em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 dias-multa, ante a existência de uma circunstância negativa: antecedentes criminais, referente ao processo 0070848-84.2015.8.14.0401, o qual consta certidão de trânsito em julgado (página 134, ID: 4933106).

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que as circunstâncias devem ser estabelecidas no patamar de 1/6, entretanto, caso seja superior a esse deve ser fundamentada de maneira concreta e idônea.

Sobre o tema, colaciono precedente abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI 12.850/2013. DOSIMETRIA.
AUMENTO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART. 68 DO CP. CONCURSO DE MAJORANTES. AUMENTO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE.

1. "O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea" (HC n. 592.109/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). Precedentes.
2. O Tribunal de origem não descreveu circunstâncias que ensejassem a fixação da pena-base em índice superior ao parâmetro jurisprudencial adotado, portanto, correto o ajuste procedido na decisão agravada.
3. Este Tribunal, interpretando o art. 68, parágrafo único, do CP, consolidou seu entendimento no sentido de que, em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação específica e concreta com base nos elementos concretos do delito. Precedentes.
4. O fundamento adotado pelo Tribunal de origem é exclusivamente baseado no critério matemático, ausente fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das majorantes no capítulo próprio dedicado à dosimetria da pena, passando a ser aplicada apenas a causa de aumento mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 2153061/SC, Rel. Ministro JESUÍO RISSATO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2023, DJe 10/02/2023)

No caso em questão, a pena-base foi aplicada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses por conta da circunstância referente aos antecedentes criminais. Ao analisar o artigo 180 do crime de receptação verifica-se que a pena-base é de 01 (um) ano podendo chegar a 04 (quatro). Assim, temos que a pena-base aumentou pela metade (06 meses) devido a uma circunstância desfavorável, não havendo justificativas muito detalhadas quanto a aplicação de quantum superior a 1/6. Entretanto, como apresenta circunstância desfavorável ao apelante, não há o que se falar quanto a aplicação de pena-base em seu mínimo legal.

Dessa forma, em atenção a decisão do STJ para a valoração de circunstâncias presentes no artigo 59 do CPB, de ofício estabeleço o patamar de 1/6 para a circunstância desfavorável da reincidência, restando a pena-base e consequentemente a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, porém de ofício reduzo a pena-base e consequentemente a definitiva para 01 (um) ano e 02 (dois) meses
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023